Tribunal: TJDFT
Processo: 0751105-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0751105-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ABENAIAS FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de auto de infração de trânsito. Em suas razões a recorrente afirma que o STJ já decidiu a questão e sobre o tema, firmando entendimento de que é cabível a aplicação das sanções previstas no artigo 165-A do CTB diante da simples “recusa” do condutor infrator em realizar o teste do etilômetro, ainda que não conste do auto de infração registro de evidência de ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a sentença julgou procedente o pedido em razão da ausência de prova da existência da notificação de penalidade, nos termos do art. 282, § 6o, do CTB c/c Súmula 312 do STJ. A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para impugnar especificamente o fundamento da sentença, arguindo tese jurídica dissonante do tema tratado nos autos. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora